Tribunal: TJSP
Processo: 1001223-67.2019.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Apelante que pagou boleto fraudulento no caixa de uma agência do apelado BANCO BRADESCO S/A acreditando estar quitando o preço de automóvel negociado com uma concessionária da apelada CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA. Valor que, na realidade, foi destinado a conta corrente de terceiro. Pretensão à reparação dos prejuízos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Apelante que pagou boleto fraudulento no caixa de uma agência do apelado BANCO BRADESCO S/A acreditando estar quitando o preço de automóvel negociado com uma concessionária da apelada CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA. Valor que, na realidade, foi destinado a conta corrente de terceiro. Pretensão à reparação dos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados. LEGITIMIDADE PASSIVA. Ilegitimidade passiva ad causam do BANCO BRADESCO S/A reconhecida na origem. Descabimento. Adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações trazidas na petição inicial. Em que pese o banco não ter sido o emissor do boleto, a pretensão deduzida em face dele se funda em suposta falha na prestação do serviço de recebimento e processamento do pagamento. Comprovação das alegações que se constitui no mérito. Reforma do r. decisum nesse ponto. Análise meritória com fundamento no art. 1.013, §3o, I, do CPC/15, que se impõe. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA. Alegação da recorrente de que o boleto fraudado foi enviado por funcionário da própria concessionária não comprovada. Conjunto probatório confuso que não elucida adequadamente os fatos ocorridos. Improcedência mantida. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO BRADESCO S/A. Existência. Boleto pago diretamente no caixa de agência bancária. Divergência dos dados entre o beneficiário indicado no documento e o real credor que não tinha como ser conferida pela recorrente. Situação que seria diversa nas hipóteses de pagamento em terminal de autoatendimento ou internet banking. Operador responsável pelo processamento que não se atentou às discrepâncias. Falha na prestação do serviço bancário. Responsabilidade objetiva aliada à atuação culposa. Instituição financeira que não tomou as medidas acautelatórias necessárias para prevenir violação a direitos da consumidora. Dever de reparar o prejuízo existente. Devolução do montante desembolsado que é de rigor. DANO MORAL. Ausência de lesão a direitos da personalidade. Mero prejuízo patrimonial. Sentença reformada em parte. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição do ônus, considerando o acolhimento de parte dos pedidos formulados em face do BANCO BRADESCO S/A, e majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono da CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.